Tribunal: TJBA
Processo: 8113124-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113124-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UFANAEL JESUS DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA, ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira. Alegação de inclusão indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação. Sentença de primeira instância que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação configura obrigação de exclusão; e (ii) se tal conduta enseja indenização por danos morais quando preexistentes outras anotações restritivas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) equipara-se aos demais órgãos de proteção ao crédito para fins de aplicação das normas consumeristas, exigindo prévia comunicação ao consumidor antes da inclusão de seus dados. A mera previsão contratual genérica de compartilhamento de informações não substitui a obrigação legal de notificação prévia específica sobre a inclusão no sistema restritivo. Conquanto configurada a irregularidade procedimental na inclusão, a preexistência de outras anotações restritivas legítimas no cadastro do consumidor impede a configuração de dano moral indenizável. A aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência superior afasta o dever de indenizar quando já existem inscrições anteriores que comprometem o conceito creditício do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8113124-64.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante UFANAEL JESUS DOS SANTOS e como apelada NU PAGAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.